Tribunal: TJBA
Processo: 0361372-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361372-05.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. e outros Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ANA CAROLINA MOSTACO APELADO: ANTONIO ROQUE DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s):MARCIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE CONDICIONAVAM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AO INÍCIO DE OBRAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA PROTELATÓRIA. MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para estabelecer como termo inicial da obrigação o quinto dia útil de fevereiro de 2012, mantendo os demais termos da sentença em ação de cobrança de aluguéis. As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais que condicionavam o pagamento dos aluguéis ao início das obras, sustentando existir condição suspensiva válida que impediria a exigibilidade dos valores locatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que condicionavam o pagamento de aluguéis ao início de obras. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de qualquer omissão, tendo analisado detidamente a questão das cláusulas contratuais invocadas, reconhecendo expressamente a existência das disposições que condicionavam o pagamento dos aluguéis ao início das obras. 4. A decisão fundamentou claramente que, embora existisse a cláusula condicionante, a interpretação sistemática do contrato revelava situação de evidente desequilíbrio contratual que contrariava os princípios de equidade e proporcionalidade que devem reger as relações contratuais. 5. O acórdão destacou que não é razoável que a locatária mantenha a posse do imóvel por mais de um ano para então alegar genericamente sua inadequação, sem apresentar justificativa técnica ou comprovação objetiva, comportamento que contraria a boa-fé objetiva. 6. O prequestionamento ficto já se opera pela análise da matéria recursal realizada no julgamento, não sendo necessária a menção expressa a cada artigo de lei quando os fundamentos já abarcam o conteúdo normativo discutido. 7. As embargantes tentam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, caracterizando comportamento protelatório passível de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa por litigância protelatória. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa adequadamente as cláusulas contratuais invocadas pelas partes, fundamentando a decisão com base na interpretação sistemática do contrato e nos princípios da boa-fé objetiva, equidade e proporcionalidade. 2. Caracteriza comportamento protelatório a reiteração, em embargos de declaração, das mesmas teses já expressamente analisadas no acórdão embargado, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 937; Lei 8.245/91, art. 54; CC, arts. 125 e 138. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº. 0361372-05.2013.8.05.0001, sendo Embargantes a Claro S/A e a Claro Telecom Participações S/A e Embargado Antônio Roque dos Santos Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator